Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PRESCRIÇÃO DECENAL. VENDA A NON DOMINO. RETOMADA DOS TERRENOS. RESCISÃO. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO TERRENO. NÃO COMPROVAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Ainda que não tratada a preliminar de inépcia da petição inicial, tem-se que, após recebida esta, a lide será resolvida com o esgotamento da questão de fundo. Supre-se, desta forma, eventual omissão, sem alteração do resultado.
3. Em que pese estabeleça o réu a data da cessão de direitos, como termo a quo da prescrição, importante referir que a declaração emitida pela imobiliária, verdadeira proprietária dos imóveis, em data recente, em que reconhece a alienação de parte dos terrenos vendidos pelo réu, promoveu a alteração do prazo da actio nata.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem alteração do resultado.